Tribunal: TJMT
Processo: 1017371-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA– COMPRA DE PASSAGEM AÉREA – POTERIOR CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – FATOS OCORRIDOS ANTES DA DECRETAÇÃO DA PANDEMIA – CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR – OBJETO DA DEMANDA QUE SE LIMITA A DISCUTIR DEVER REPATÓRIO E INDENIZATÓRIO - CONTRATO COM PREVISAO EXTRESSA DE NÃO RESTITUIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – DANOS MORAIS E MATERAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2.O consumidor afirma ter adquirido passagem aérea na agencia de turismo e que a passagem de ida estava agendada para dia 05/03/2020 e retorno dia 15/03/2020.
3.Esclarece que no dia 04/03/2020 teria sido acometido por sintomas similares aos da Covid-19 e que por isso, solicitou o cancelamento das passagens a agência de turismo, entretanto, o cancelamento não teria sido efetivado e constou perante a companhia aérea ausência injustificada do consumidor ao voo agendado.
4.Informa que decorrido mais de um ano não foi ressarcido materialmente, razão pela qual pretende o recebimento dos valores desembolsados e o recebimento de indenização por danos morais, com a aplicação da MP 925/2020.
5.A MP 925/2020, posteriormente substituída pela Lei 14.034/2020 previu excepcionalidades para os transportes aéreos ocorridos entre 19/032020 e 31/12/2021. Ou seja, o período das passagens de ida e de volta não são abrangidos pelo regramento sustado pelo patrono do consumidor.
6.Sentença mantida.
7.Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017371-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAURICIO XAVIER DA SILVA - CPF: 032.960.791-06 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), ANDRE DE SOUZA GUTIERREZ 00757392164 - CNPJ: 21.790.856/0001-88 (RECORRIDO), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023